Tribunal: TJPA
Processo: 0006299-52.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006299-52.2016.8.14.0200

APELANTE: WELLINGTON SOBRAL DA SILVA, ERICK FRAZAO BOTELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006299-52.2016.8.14.0200.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MLITAR/PA.

APELANTE: WELLINGTON SOBRAL DA SILVA

ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA OAB/PA 19.600

APELANTE: ERICK FRAZÃO BOTELHO

ADVOGADO:JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO OAB/PA 19.592

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO (ART. 303, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR PROVA TÉCNICA (RASTREAMENTO DE VIATURA) E TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO PRODUTO DO CRIME. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelas defesas contra sentença que condenou os réus, policiais militares, pela prática do crime de peculato (art. 303, §§ 1º e 2º, do CPM) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

As defesas pleiteiam a absolvição, sustentando, em suma: (a) ausência de materialidade, pois o dinheiro subtraído não foi apreendido nem sua existência comprovada; e (b) insuficiência de provas de autoria, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar a condenação por peculato, especialmente quanto à validade da palavra da vítima quando corroborada por outros elementos de prova, como o rastreamento da viatura; e (ii) analisar se a não apreensão do dinheiro subtraído configura ausência de materialidade delitiva, apta a ensejar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade: A materialidade e a autoria do crime de peculato estão sobejamente comprovadas. A tese de ausência de materialidade não prospera, pois o peculato-apropriação é crime formal, que se consuma com a inversão do ânimo do agente sobre a coisa, sendo prescindível a apreensão do produto do crime quando a sua existência e apropriação podem ser aferidas por outros meios. No caso, a prova oral é robusta e amparada por prova técnica.

5. Validade da Prova Oral: Os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e ricos em detalhes, descrevendo toda a dinâmica delitiva, desde a abordagem até a apropriação do dinheiro em local ermo. Tais relatos são corroborados pelo testemunho do oficial da Polícia Militar que atendeu a ocorrência e, crucialmente, pelo relatório de rastreamento da viatura, que confirma o desvio de rota dos apelantes para o local indicado pelas vítimas, desmentindo a versão defensiva. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando amparada por outros elementos probatórios.

6. Insubsistência da Negativa dos Réus: As versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios são contraditórias entre si e foram frontalmente desmentidas pelo relatório de rastreamento da viatura. A tentativa de justificar o desvio de rota e a abordagem fora de sua área de policiamento carece de verossimilhança e se encontra isolada no contexto probatório, que aponta de forma segura para a responsabilidade penal dos acusados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e improvidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal Militar, art. 303, §§ 1º e 2º; Código de Processo Penal Militar, art. 439, "a" e "e".

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA; TJPA - Apelação Criminal 0013491-38.2016.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
WELLINGTON SOBRAL DA SILVA
e
ERICK FRAZÃO BOTELHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que os condenou pela prática do crime de peculato (art. 303, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto (ID 5928743/

5928744).

A denúncia narra que, em 31 de dezembro de 2013, os apelantes, na condição de policiais militares em serviço, abordaram as vítimas MARCELO FREITAS MOIA, JOVANE SOUSA SERRÃO e ADRIANO SILVA DA CRUZ em um posto de gasolina. Durante a revista, encontraram a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que as vítimas haviam sacado a pedido de terceiros. Em vez de conduzi-los à delegacia, os policiais levaram as vítimas a um local ermo e se apropriaram do dinheiro (ID 5928707).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação. A defesa de
WELLINGTON SOBRAL DA SILVA
sustenta, em síntese:
(a)
a absolvição por ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 439, "a", do CPPM, argumentando que o valor supostamente subtraído não foi apreendido nem sua existência comprovada; e, subsidiariamente,
(b)
a absolvição por insuficiência de provas de autoria, com base no art. 439, "e", do CPPM, invocando o princípio
in dubio pro reo
(ID 5928750).

A defesa de
ERICK FRAZÃO BOTELHO
, por sua vez, alega teses similares, pugnando pela absolvição por ausência de materialidade e insuficiência de provas, questionando a existência do valor e a credibilidade das vítimas (ID 5928757).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, com a manutenção da sentença (ID 5928751).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 7401085).

É o relatório. À Revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os apelos e passo à análise conjunta do mérito, por tratarem de matéria idêntica.

DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E COMPROVADOS NA INSTRUÇÃO

Conforme se extrai da denúncia e do robusto conjunto probatório, no dia 31 de dezembro de 2013, os apelantes, na condição de policiais militares em serviço, abordaram as vítimas em um posto de gasolina. Durante a revista veicular, encontraram a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie. Valendo-se da autoridade do cargo, os policiais, em vez de adotar os procedimentos legais, determinaram que as vítimas os seguissem, sob o falso pretexto de que se dirigiriam a uma delegacia. Contudo, desviaram o trajeto para um local ermo, onde, mediante intimidação, se apropriaram indevidamente de todo o montante, liberando as vítimas em seguida. A conduta delituosa foi posteriormente confirmada por meio do rastreamento da viatura, que comprovou o desvio de rota e a parada no local exato descrito pelas vítimas

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DAS TESES ABSOLUTÓRIAS

As teses defensivas, que buscam a absolvição por ausência de materialidade e insuficiência de provas de autoria, não encontram respaldo no robusto acervo probatório construído ao longo da instrução processual.

1. Da Materialidade Delitiva e da Prescindibilidade da Apreensão da
Res

A defesa argumenta que a ausência de apreensão dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a não oitiva de todas as supostas vítimas dos saques configurariam falta de materialidade delitiva. O argumento é improcedente.

A consumação do crime de peculato-apropriação ocorre com a inversão do título da posse (
animus domini
), sendo a apreensão do produto do crime mero exaurimento. Portanto, a comprovação da materialidade não depende da apreensão física do bem, podendo ser aferida por qualquer meio de prova idôneo, como ocorreu nos autos.

No caso, a materialidade não se resume à apreensão do dinheiro, mas se comprova pela conjugação de elementos que demonstram, de forma inequívoca, a existência do valor e a sua subsequente apropriação pelos apelantes. A prova oral, especialmente os depoimentos das vítimas que transportavam o montante, é clara quanto à existência e ao valor aproximado do dinheiro.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a apreensão do produto do crime é prescindível para a configuração de crimes patrimoniais quando a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos, como é o caso dos autos.

2. Da Autoria Comprovada pelo Conjunto Probatório Coeso

A autoria delitiva, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pela prova técnica, que, em conjunto, formam um quadro probatório seguro e isento de dúvidas.

A vítima
JOVANE SOUZA SERRÃO
, em seu depoimento judicial, narrou os fatos de forma detalhada e consistente. Afirmou que, após sacar o dinheiro referente a benefícios sociais de diversas pessoas, ele e seus companheiros foram abordados pela viatura dos apelantes. Confirmou que os policiais encontraram o dinheiro, ordenaram que seguissem a viatura sob o pretexto de irem à delegacia, mas os levaram para um local ermo, onde, sob ameaças, se apropriaram de todo o valor. Reconheceu os dois policiais na corregedoria sem qualquer hesitação.

O testemunho do
Tenente ALAN SULIVAN DIAS DE SOUZA
é de suma importância, pois corrobora tecnicamente a versão das vítimas. O oficial esclareceu que, ao receber a denúncia, solicitou o relatório de rastreamento da viatura 0215, comandada pelo então Cabo SOBRAL. O tenente foi categórico ao afirmar que
"as informações das vítimas foram confirmadas pelo mapa do rastro"
e que
"constatou que as informações batiam com o rastro"
. Essa prova técnica desmente frontalmente a versão dos apelantes de que teriam apenas realizado uma abordagem de rotina e seguido para outras ocorrências.

Com efeito, a prova técnica consubstanciada no relatório de rastreamento da viatura transcende a mera corroboração para se tornar o pilar central da condenação. Trata-se de um dado objetivo e irrefutável que funciona como um verdadeiro 'teste de veracidade' para as narrativas apresentadas. Ao confirmar o desvio de rota para o local ermo indicado pelas vítimas e desmentir a justificativa dos réus, essa prova técnica eleva o conjunto probatório a um patamar de certeza incompatível com a tese de insuficiência probatória.

As narrativas dos réus, por outro lado, são vagas, contraditórias e inverossímeis. O apelante
WELLINGTON SOBRAL
primeiro alega que saiu de sua área para dar apoio à esposa, depois afirma que recebeu uma denúncia anônima sobre um carro suspeito, mas não comunicou ao CIOP. Nega ter ido ao Canal da Três de Maio, fato categoricamente desmentido pelo rastreamento da viatura. O apelante
ERICK FRAZÃO
, por sua vez, confirma que estiveram nos locais apontados no rastro, mas tenta minimizar a permanência no local, entrando em contradição com seu parceiro de farda.

A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova, como no presente caso. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
é uníssona nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. (...) 6. A jurisprudência do STJ reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos. (...) Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos."
. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJe de 14/8/2025.) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. VIABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial, nos crimes patrimoniais, em especial o crime de roubo que geralmente é praticado na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probante, inclusive, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, desde que amparada e em consonância com os demais elementos de provas.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00134913820168140070, Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A contrário sensu do que decidiu esta Egrégia Turma no julgado acima, no qual a absolvição se deu pela palavra isolada da vítima, no presente caso a condenação se impõe justamente porque os relatos das vítimas não estão isolados, mas, ao contrário, encontram-se solidamente amparados pela prova técnica (rastreamento da viatura) e pelo depoimento do oficial que atendeu a ocorrência.

Logo, infundado cogitar-se na tese absolutória por fragilidade de provas, uma vez que o conjunto probatório é robusto, coeso e suficiente para demonstrar, sem sombra de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial,
conheço dos apelos e nego-lhes provimento
, mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025